Tribunal: TJDFT
Processo: 0747117-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDesAsiel Gabinete do Des. Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0747117-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO FELIPE PETROVICH AUTORIDADE: DESEMBARGADOR PLANTONISTA AI 0730888-07.2021.8.07.0000, DESEMBARGADORA PLANTONISTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcio Felipe Petrovich, decorrente do cumprimento de mandado de prisão no dia 1o de novembro, durante abordagem policial, na cidade de Humaitá/AM. Aduz que o réu foi condenado em 19 de dezembro de 2023, com trânsito em julgado em 5 de julho de 2024, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso II, combinado com o art. 71, caput, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 633 (seiscentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Assevera que a prisão não encontra respaldo na legislação pertinente ao cumprimento de pena em regime semiaberto, de modo que sua revogação é medida imperiosa. Afirma que o custodiado é réu sem antecedentes criminais relacionados aos delitos em questão e não apresenta histórico de prática de nova infração penal em relação aos fatos descritos nos autos. Argumenta que a manutenção do réu em regime fechado contraria as disposições previstas no art. 33 do Código Penal, o qual determina que a pena em regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimentos adequados para essa finalidade. Requer o relaxamento da prisão do custodiado, com a imediata expedição de alvará de soltura, considerando a ilegalidade da detenção em regime fechado. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 1815, de 22 de outubro de 2024, estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 2 e 3 de novembro de 2024, dispondo, no art. 4o: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; O caso ora em apreciação consiste em prisão por condenação transitada em julgado e, por se tratar de restrição à liberdade, a urgência está constatada. É cediço que o habeas corpus é um remédio constitucional cujo objetivo é tutelar e proteger a liberdade do cidadão, assegurando que ele não tenha sua liberdade restringida de forma ilegal. Portanto, visa coibir constrangimento ilegal ou coação. No caso dos autos, o writ foi impetrado em favor de Marcio Felipe Petrovich, em face do cumprimento de mandado de prisão no dia 1o de novembro, durante abordagem policial, na cidade de Humaitá/AM. Reveja-se o acórdão que confirmou a sentença, a fim de tornar definitiva a execução provisória da pena, prolatado pela egrégia 3a Turma Criminal, da relatoria da eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. I - Não se conhece do recurso quanto ao pedido que já foi atendido na sentença, por ausência de interesse. II - O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou de apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se proceda à busca pessoal e veicular. III - Inexiste ilegalidade na busca pessoal quando as provas dos autos demonstram que o apelante ultrapassou viatura policial que realizava patrulhamento de rotina em via pública, em alta velocidade, circunstância objetiva que gerou fundada suspeita de prática de conduta ilícita e determinou a busca pessoal e veicular. IV - A grande quantidade de droga, a forma de acondicionamento para transporte, em compartimento especialmente acoplado em veículo, o concurso de pessoas e a utilização de receitas médicas extraviadas ou falsas pelo réu, para justificar a posse dos comprimidos de rohypnol que trazia em suas vezes, demonstram a dedicação à atividade criminosa e indicam, ainda, relação com associação criminosa especializada no tráfico de drogas, tudo a obstar a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD. V - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, sendo o réu primário e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, “b”, do CP, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ausentes os requisitos do art. 44 do CP. VI - Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Conforme certidão de ID 65833111, o referido acórdão transitou em julgado em 5/7/2024. Ao contrário do que alega o impetrante, consideradas as circunstâncias fáticas da lide, a manutenção do réu em regime fechado não contraria as disposições previstas no art. 33 do Código Penal. Ora, o fato de o paciente estar em outro Estado da Federação, tendo sido preso e acautelado em Humaitá/AM, cumulado com a necessidade de se iniciar a execução da pena a ele imputada, tornou necessária a custódia para a realização das medidas pertinentes visando o recambiamento para o Distrito Federal, local de cumprimento da pena e onde serão realizadas todas as ações com vistas a concretizar o processo de reeducação. Nesse sentido, reveja-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PELO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. RÉU PRESO. PROCEDIMENTO DE RECAMBIAMENTO INICIADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo condenação penal transitada em julgado, compete ao Juízo da Execução dar cumprimento à sentença. Se o réu foi condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é consequência natural resultante da condenação definitiva, não se podendo falar na ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção do apenado em regime supostamente mais gravoso enquanto aguarda o recambiamento. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1123947, 0715028-68.2018.8.07.0000, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/09/2018, publicado no DJe: 18/09/2018.) Por essas razões, nessa análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do plantão judicial, não verifico, de plano, nenhuma ilegalidade a autorizar a concessão de liminar nessa sede. Com efeito, do exame dos autos não emerge flagrante ilegalidade da prisão nem abuso de poder a justificar a expedição de alvará de soltura. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Feitas as devidas comunicações, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa, Relator originário, no horário normal de expediente, observadas as cautelas de praxe, a quem cumprimento de modo cordial. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista